Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Critério de exasperação da pena-base. Pedido de incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal. Improcedência. Critério objetivo-subjetivo. Sentença mantida por ser mais benéfica ao réu. Pena pecuniária fixada no mínimo legal e à razão unitária mínima. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.